Tribunal: CARF
Processo: 10880.904535/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.904535/2009-93
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.732 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
CLARIANT BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
ESTIMATIVA DE CSLL. PAGAMENTO INDEVIDO COMPROVADO EM
SEDE DE DILIGÊNCIA. DIREITO À COMPENSAÇÃO RECONHECIDO.
A certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
Nesse caso concreto, considerando que a própria diligência fiscal reconheceu o
pagamento de estimativa, na mesma competência, em duplicidade, o direito à
compensação do respectivo indébito deve ser assegurado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, que votaram por negar-lhe provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic (suplente convocada) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.904535/2009-93
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.732 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.904535/2009-93

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 568/580) interposto pela contribuinte em face do
Acórdão no 1401-005.700 (fls. 547/558), o qual negou provimento ao recurso voluntário com
base na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004
ESTIMATIVA DE CSLL. PAGAMENTO INDEVIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Na espécie, o pagamento apontado pela contribuinte como origem do crédito pleiteado
em PER/DCOMP não era indevido, conforme decisão judicial transitada em julgado.
Assim, não se reconhece o direito creditório pleiteado e tampouco se homologa a
compensação declarada.

Por bem resumir o litígio, reproduzo parte do relatório do acórdão ora recorrido:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação – DCOMP no
15585.55903.060608.1.3.04-7021, por meio da qual a contribuinte utilizou crédito de
pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL (cód. 2484) de 06/2004 para compensação com débito de CSLL
relativo ao período de apuração de 05/2008.
De acordo com a DCOMP, o crédito utilizado para a compensação foi informado no
Pedido de Restituição – PER no 06175.76299.150508.1.3.04-2092. O crédito original
seria de R$ 244.739,13. Entretanto, parte do crédito já teria sido utilizado anteriormente,
restando um saldo na data de transmissão no valor de R$ 128.770,10. Este crédito,
atualizado à taxa de 54,77%, foi utilizado na DCOMP ora sob exame para compensar
com o débito de CSLL no valor original de R$ 199.297,48. conforme representado
abaixo:

Ao analisar a DCOMP, a autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB emitiu o Despacho Decisório no 849877223, por meio do qual não reconheceu o
direito creditório e não homologou a compensação declarada. A razão para o
indeferimento foi a integral utilização do DARF apontado como origem do crédito
pleiteado na quitação de débito declarado em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF. Cito excerto do Despacho decisório:
(...)
A contribuinte insurgiu-se contra a decisão administrativa e apresentou manifestação de
inconformidade contestando o Despacho Decisório. Peço licença para reproduzir a parte
do relatório da autoridade julgadora de primeira instância na qual esta resume as
alegações lançadas pela impugnante:
- a compensação pretendida está baseada em decisões judiciais (liminar em agravo de
instrumento e sentença concessiva) proferidas nos autos do Mandado de Segurança n°
2004.61.00.022023-7, nas quais foi reconhecida a inexigibilidade dos recolhimentos de
CSLL por estimativa incidentes sobre as receitas de exportação auferidas pela contribuinte
no ano-calendário de 2004;
- havendo crédito em favor da contribuinte reconhecido judicialmente, a compensação
efetuada nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional não pode ser
obstaculizada, conforme disciplinado pelo artigo 74 da Lei n° 9.430/96;
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.732 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.904535/2009-93

- a SRFB, via Superintendência Regional da Receita Federal da 9' Região Fiscal, quando
da apreciação da Consulta n° 285/09, de 17 de julho de 2009, esclareceu que os
recolhimentos indevidos ou a maior a titulo de antecipações mensais por estimativa
podem ser objeto de Declaração de Compensação no próprio ano-calendário;
Em anexo às razões de defesa, foram apresentadas cópias da liminar deferida pelo
Tribunal Regional Federal da 3a Região em 26/08/2004 e da sentença concessiva proferida
em 11/12/2007, as quais atestam o reconhecimento judicial da não incidência da
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido sobre as receitas de exportação auferidas pela
contribuinte no ano-calendário de 2004.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 16-27.814
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I – DRJ/SP1,
ora guerreado, recebeu a seguinte ementa:
(...)
Em apertada síntese, as razão apontadas pela DRJ/SP1 para a improcedência da
manifestação de inconformidade foram: (i) a decisão judicial não conferia à contribuinte
o direito à compensação antes do trânsito em julgado, de forma que o crédito pleiteado
ainda carecia de certeza; (ii) a contribuinte não teria comprovado que o crédito em
questão decorreria da tributação de CSLL sobre receitas provenientes de exportação,
conforme provimento judicial; e (iii) as estimativas mensais deveriam compor a
apuração da contribuição a pagar/restituir no ajuste anual e somente seria passível de
restituição no caso de saldo negativo.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na peça
recursal, apresentou as seguintes alegações:
- Inaplicabilidade do artigo 170-A do CTN: na espécie, a contribuinte não precisaria
aguardar o trânsito em julgado da ação judicial porque a liminar foi prolatada em
17/08/2004, ou seja, antes do encerramento do exercício de 2004. Cito suas palavras:
(...)
- Créditos oriundos da exclusão das receitas de exportação da base de cálculo da
CSLL – Duplicidade de cobrança: neste ponto, a contribuinte alegou que a decisão
judicial que amparava a exclusão das receitas de exportação da base de cálculo da CSLL
foi cassada em 09/2010 e, desta forma, os valores que até então encontravam-se com a
exigibilidade suspensa teriam sido integralmente quitados. A comprovação da quitação
teria sido juntada ao processo administrativo fiscal no 12157.000757/2009-45. Desta
forma, caso o crédito não seja reconhecido no presente processo, haveria uma dupla
exigência da CSLL sobre receitas de exportação. Trago à colação trecho do recurso
voluntário:
(...)
- Possibilidade de utilização da estimativa mensal: a contribuinte defendeu que o
pagamento de estimativa mensal em valor acima do devido com base na receita bruta ou
balanços/balancetes de redução ou suspensão seria passível de repetição via
PER/DCOMP conforme reconhecido pela Solução de Consulta no 285/2009.
Ao final, pediu a reforma da decisão de piso e a homologação da compensação
declarada.
Na primeira oportunidade que esta Turma teve para apreciar o recurso voluntário,
converteu-se o julgamento em diligência por meio da Resolução no 1401-000.639. A
diligência teve o fito de dirimir questões acerca da duplicidade do pagamento da
estimativa de CSLL que teria dado origem ao crédito ora sob análise, nos seguintes
termos:
Verifico que o recorrente apresentou pagamentos de CSLL relativos ao ano de 2004, entre
os quais encontra-se pagamento do mesmo valor do crédito do pedido de restituição e
consta no corpo dos presentes DARF que os recolhimento referem-se a liminar do
processo judicial n°2004.61.00.022.0237.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.732 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.904535/2009-93

Temos então que se forem confirmados que os DARFs em questão, de fls. 174/237, os
mesmos débitos de CSLL estariam pagos na ação judicial e nos DARFs a que se referem
os pedidos de restituição, fato que também se torna injusto em razão da realidade dos
fatos.
Assim, entendo que para a correta análise do caso, inclusive para resguardar o direito do
recorrente de não ser duplamente tributado da CSLL.
Por isso entendo que não há condições de se realizar o julgamento deste processo sem a
obtenção de informações relativas à extinção dos débitos de CSLL que foram objeto da
liminar em ação judicial e que, dentre eles, está o mesmo pagamento de que trata este
processo.
Assim entendo que deve ser convertido o processo em diligência para que retorne à
Delegacia de Origem a fim de que sejam obtidas as seguintes informações:
1 Informar se o DARF de fls. 57 que quitou a CSLL devida por estimativa de junho/2004
no montante de R$ 244.739,13 e que foi utilizado neste processo, foi novamente quitado
em função da revogação da liminar do processo judicial n°2004.61.00.022.0237;
2 Neste sentido, sendo necessário, pode ser intimado o recorrente a apresentar a
documentação que a delegacia entenda ser necessária para a análise da quitação desta
estimativa;
3 Devem ser juntados os documentos necessários, se for o caso, à demonstração da
realização dos dois pagamentos relativos ao mesmo débito.
4 Após a conclusão da diligência, que seja elaborado relatório conclusivo e que
cientifique-se a recorrente do teor deste relatório.
A autoridade diligenciadora da RFB juntou aos autos o relatório de diligência realizada
no âmbito do processo no 10880.683970/2009-79, no qual é discutido o montante
original do crédito utilizado na DCOMP objeto deste feito. A conclusão da autoridade
administrativa foi de que ocorreu o pagamento em duplicidade do débito de CSLL de
06/2004, conforme trecho abaixo:

Nesta esteira, a autoridade administrativa opinou pelo deferimento do crédito no valor
original
de
R$
244.739,13
(crédito
original
controlado
no
processo
no
10880.683970/2009-79).

Nesse contexto, e sob a alegação de que o pagamento da estimativa efetuado em
30/07/2004 não era indevido e, portanto, não seria passível de repetição via Pedido de
Restituição ou utilização para a quitação de débito via Declaração de Compensação [fls. 557],
o recurso voluntário foi julgado improcedente
No recurso especial, o sujeito passivo sustenta que o acórdão recorrido diverge do
entendimento proferido nos Acórdãos 1201-005.443 (fls. 582/593) e 2402-005.438 (fls.
595/610).
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.732 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.904535/2009-93

Despacho de admissibilidade de fls. 614/617 admitiu o Apelo nos seguintes
termos:
(...)
8. Da contraposição dos fatos e fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos confrontados, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em
comprovar a ocorrência do alegado dissenso interpretativo, como a seguir demonstrado
(destaques do original transcrito):
(...)
9. Afirma-se, em síntese, que “a 1a Turma Ordinária, da 2a Câmara, da 1a Seção de
Julgamento, na sessão de 16 de novembro de 2021, proveu o recurso voluntário da
então recorrente – e, ora recorrente – para confirmar integralmente a compensação
transmitida pela recorrente em caso análogo ao presente” e que “já na sessão de
julgamento de 16 de agosto de 2016, a 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 2a Seção
de Julgamento, julgou que, convertido o julgamento em diligência e constatado pela
Fiscalização um erro no lançamento, fica a autoridade julgadora adstrita a essa
conclusão”.
10. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
11. Enquanto a decisão recorrida — julgando contrariamente ao relatório de diligência
—, entendeu que, constatada a duplicidade de pagamento pela autoridade fiscal da
RFB [no valor de R$ 244.739,13 esclareço], tem-se que o pagamento feito em
29/10/2010 é que foi indevido e poderia ser objeto de Pedido de Restituição ou
utilização em Declaração de Compensação, os acórdãos paradigmas apontados
(Acórdãos nos 1201-005.443 e 2402-005.438) decidiram, de modo diametralmente
oposto, que existe evidente recolhimento de tributos em duplicidade, no montante
específico do valor efetivamente recolhido em duplicidade (R$ 244.739,13), ainda que
se admita que o pedido de compensação originalmente formulado está em descompasso
total com o art. 170-A do CTN (primeiro acórdão paradigma) e que, se a própria
autoridade reconheceu o equívoco, sugerindo a correção do lançamento nesse tocante,
não compete à autoridade julgadora proceder de modo diverso, sobretudo para dar
tratamento mais gravoso ao sujeito passivo (segundo acórdão paradigma).
12. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização das
divergências de interpretação suscitadas.
(...)

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 619/630). Não
questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.732 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.904535/2009-93

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e atendeu os demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida quanto ao seu
seguimento.
Tendo isso em vista, e apoiado no permissivo previsto no §1o do art. 50 da Lei no
9.784/991, conheço do presente recurso nos termos do despacho de fls. 614/617 com base apenas
no primeiro paradigma (Acórdão no 1201-005.443), julgado este que analisou essa mesma
situação fática, considerando inábil o segundo paradigma (Acórdão no 2402-005.438) ante à sua
dessemelhança fática com o caso presente.

Mérito
Restou demonstrado e reconhecido em sede de diligência (fl. 524) que a
Recorrente de fato recolheu a estimativa de CSLL relativa a competência de junho/2004 em
duplicidade.
Diante, então, desse pagamento em duplicidade, e caminhando em sentido oposto
à negativa constante do acórdão recorrido, concordo com o reconhecimento do direito creditório
em questão, na linha do primeiro paradigma (Acórdão no 1201-005.443) que, ao analisar essa
mesma situação fática, assim decidiu:
Não é possível “fechar os olhos” ao pagamento em duplicidade, notadamente porque os
créditos e os débitos referem-se ao mesmo contexto e idêntico período (junho/2004).
Assim, há de se reconhecer o direito à repetição de indébito no montante recuperável
de (R$ 244.739,13), o qual representa o total do indébito reconhecido na Declaração de
Compensação inicial (DCOMP “pai” no 06175.76299.150508.1.3.04-2092), a ser aqui
utilizado e na DCOMP dela decorrente (DCOMP “filha”), qual seja,
15585.55903.060608.1.3.04-7021, até o limite dos valores nela preiteados.
(...)
Com efeito, comprovada a existência do direito creditório por recolhimento a maior de
tributos, resultante de apuração mensal do lucro real por estimativa, é lícito ao
contribuinte reivindicá-lo do fisco e efetivamente recuperá-lo, ainda que em exercício
posterior, não sendo lícito admitir que a administração tributário, de acordo com sua
conveniência, suprima do contribuinte a recuperação de valores a que faz jus,
utilizando-se de Instruções Normativas para negar direitos assegurados pela lei.
(...)

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
§ 1o - A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.732 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.904535/2009-93

A extinção do crédito tributário na modalidade da compensação não ocorre
automaticamente, pois demanda a ocorrência de ato declaratório que se instrumentaliza
pela DCOMP na esfera administrativa ou por decisão judicial que assim a constitua,
porém, em processos administrativos desta natureza, é dever da administração deferir a
compensação sempre que os requisitos legais forem atendidos.
Solução contrária representaria enriquecimento sem causa, beneficiando o devedor em
prejuízo do credor, invertendo-se a lógica da relação creditícia havida em decorrência
de pagamento a maior de tributo.
O adequado cumprimento da lei não é uma opção e não é dado ao fisco valer-se de
instrumentos infralegais, por ele mesmo produzidos, ao talante de sua conveniência,
para desvirtuar ou inviabilizar a observância do comando imperativo da lei, seja porque
o princípio da legalidade objetivamente assim o exige, seja porque o princípio
constitucional da proporcionalidade demanda encontrar solução necessária, adequada e
justa às repetições de indébito tributário que são submetidas à Fazenda Pública através
dos instrumentos previstos administrativamente.
No caso em análise, registre-se que a própria administração tributária modificou
inteiramente o entendimento anterior que vedava o direito ao crédito ora reclamado,
havendo revogado a IN SRF 600/2005 e publicado a IN SRF 900/2008 em seu lugar,
passando a admitir o reconhecimento dos créditos decorrentes de pagamento a maior de
estimativas em períodos posteriores, fazendo constar em seu art. 2o, I, “poderão ser
restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo sob sua administração,
bem como outras receitas da União arrecadadas mediante Darf ou GPS, nas seguintes
hipóteses: (I) cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o
devido”.
(...)
A Turma Julgadora já havia se debruçado sobre o tema, havendo determinado a
conversão de julgamento em diligência, para que se analisasse o eventual recolhimento
em duplicidade, fato que foi verdadeiramente confirmado no relatório produzido nos
autos.
Registre-se que as providências realizadas pelo Colegiado evidenciam o claro intuito de
alcançar a verdade material que subjaz aos julgamentos no âmbito do processo
administrativo tributário, havendo a contribuinte cumprido o ônus de demonstrar,
mediante eficiente contexto probatório sobre o qual a administração tributária se
debruçou na diligência realizada, que o crédito reclamado existiu e foi posteriormente
duplicado em recolhimento tardio, não tendo sido aproveitado em nenhum outro
processo administrativo de natureza compensatória ou de restituição.
Considero admissível, lícito e plenamente necessário reconhecer o direito do
contribuinte à repetição do indébito resultante do pagamento indevido ou a maior de
estimativa, mesmo após o encerrado o período de apuração do lucro real, devendo-se
assegurar à recorrente o aproveitamento integral dos valores reivindicados.

Nesse sentido, dou provimento ao recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.732 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.904535/2009-93

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Os casos analisados no recorrido e no paradigma no 1201-005.443 têm em conta o
mesmo contexto fático decorrente da discussão judicial instaurada pela Contribuinte para afastar
a incidência de CSLL sobre receitas de exportação.
A Contribuinte recolheu estimativa de CSLL referente a junho/2004 e impetrou
Mandado de Segurança para ver reconhecida a inexigibilidade de CSLL sobre as receitas de
exportação. Alcançou liminar em sede de agravo de instrumento e sentença concessiva da ordem,
e em 15/05/2008 e 06/06/2008 apresentou as DCOMP analisadas nos acórdãos comparados,
destinando parcelas do pagamento de 30/07/2004 a compensação de outros débitos. Em
setembro/2010 a liminar foi cassada e a Contribuinte procedeu ao recolhimento dos valores
controvertidos, dentre eles a estimativa de CSLL de junho/2004. Assim, em recurso voluntário
adicionou à necessidade de reconhecimento do indébito o fato de existir pagamento em
duplicidade. Ambos julgamentos foram convertidos em diligência e a autoridade administrativa
confirmou o recolhimento em duplicidade e opinou pelo deferimento do direito creditório
destinado a compensação.
O Colegiado a quo negou provimento ao recurso voluntário porque: i) não restou
confirmada a alegação inicial de que a Contribuinte detinha decisão judicial que autorizasse a
exclusão das receitas de exportação da base de cálculo da CSLL, porque a liminar é posterior ao
recolhimento, o art. 170-A do CTN veda a compensação de créditos discutidos judicialmente e a
liminar apenas suspendeu a exigibilidade dos valores incidentes sobre as receitas de exportação;
ii) depois da reforma da decisão judicial, quando a Contribuinte efetuou o pagamento dos valores
com exigibilidade suspensa, o débito de estimativa de junho/2004 não estava com exigibilidade
suspensa, mas sim extinto por pagamento, de modo que o pagamento feito em 29/10/2010 é que
foi indevido; iii) não é possível compensar em 06/06/2008 o débito com um crédito que surgiu
mais de dois anos depois; e iv) a estimativa paga a maior seria passível de restituição ou
compensação, mas o pagamento promovido em 30/07/2004 não era indevido.
Já o outro Colegiado do CARF observou que, embora as evidências dos autos
antes da diligência impusessem o indeferimento do direito creditório, dada a vedação do art. 170-
A do CTN, houve recolhimento da estimativa mesmo estando controvertida e ainda em
processamento a presente DCOMP. Diante do evidente recolhimento de tributos em duplicidade,
deveriam ser considerados todos elementos necessários ao adequado e justo julgamento ora
analisado, referindo em mais de uma passagem o intuito de alcançar a verdade material. Quanto
à vedação de formação de indébitos em estimativa, cogitou de enriquecimento indevido na
retenção de créditos sem justificativa lega e afirmou o dever da administração deferir a
compensação sempre que os requisitos legais forem atendidos, mas observou a posterior
admissibilidade destes indébitos em instruções normativas e na Súmula CARF no 84.
Patente, assim, a divergência jurisprudencial em várias premissas normativas de
decisão da idêntica questão posta frente a diferentes Colegiados do CARF.
O mesmo, porém, não se verifica em face do paradigma no 2402-005.438. Sua
admissibilidade para caracterização da divergência jurisprudencial se deu por referir que se a
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.732 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.904535/2009-93

própria autoridade reconheceu o equívoco, sugerindo a correção do lançamento nesse tocante,
não compete à autoridade julgadora proceder de modo diverso, sobretudo para dar tratamento
mais gravoso ao sujeito passivo. Contudo, tal afirmação foi apresentada para justificar o
cancelamento de exigências que a autoridade fiscal, em diligência, reconheceu em duplicidade
com outro lançamento, ou seja, para dispensar a autoridade julgadora de conferências que
poderiam resultar em prejuízo ao sujeito passivo. O recorrido, como visto, decidiu qual dos dois
pagamentos promovidos pela Contribuinte seria indevido para fins de homologação de
compensação declarada e, sob esta ótica, interpretou contexto legislativo distinto para se opor à
manifestação da autoridade administrativa, em diligência, favorável ao deferimento do crédito
destinado à compensação.
Estas as razões para CONHECER do recurso especial da Contribuinte apenas com
base no paradigma no 1201-005.443.
No mérito, o acórdão recorrido não merece qualquer reparo.
No paradigma, para se dar relevo ao pagamento promovido depois da cassação da
liminar, o outro Colegiado do CARF partiu da premissa de ainda estar controvertida a DCOMP
na qual o recolhimento original de estimativa foram utilizado. Afirmou-se ainda estar em
processamento a presente DCOMP e isto porque, como consignado mais adiante no voto
condutor do paradigma, em processos dessa natureza é dever da administração deferir a
compensação sempre que os requisitos legais forem atendidos. Embora seja consignado que a
extinção do crédito tributário na modalidade da compensação não ocorre automaticamente,
pois demanda a ocorrência de ato declaratório que se instrumentaliza pela DCOMP na esfera
administrativa, infere-se desta abordagem que a extinção do débito compensado mediante
DCOMP seria uma decorrência do deferimento da pretensão do sujeito passivo. Daí porque a
controvérsia acerca da não-homologação da compensação permitiria alcançar fatos novos até a
decisão final, enquanto em processamento a DCOMP.
A condução do recorrido, por sua vez, bem observa que não há hipótese de
compensar em 06/06/2008 o débito de CSLL com um crédito que surgiu mais de dois anos
depois. Este é o ponto determinante para fixação da interpretação da legislação tributária no caso
sob análise.
A DCOMP extingue o crédito tributário e a não-homologação é condição
resolutória desta extinção, nos termos do §2o do art. 74 da Lei no 9.430/96, com a redação dada
pela Lei no 10.637/2002. Se este ato não for praticado no prazo de 5 (cinco) anos da entrega da
DCOMP, a extinção torna-se definitiva e a liquidação do débito subsiste como declarado, na data
de apresentação da DCOMP. Se a não-homologação for editada e o sujeito passivo contestá-la
administrativamente, a invocada verdade material pode impor, apenas, que sejam considerados
os fatos e circunstâncias ocorridos até a data da apresentação da DCOMP, ou retificações com
efeitos ex-tunc.
No caso, na data da apresentação da DCOMP há, apenas, um recolhimento que,
promovido em 30/07/2004, a Contribuinte considerava indevido em razão de liminar em
mandado de segurança, aproveitando-o em compensações declaradas em 15/05/2008 e
06/06/2008. O contexto fático e jurídico, até então, impunha o não reconhecimento do indébito,
como, inclusive, o próprio paradigma também reconhece. Quanto aos fatos posteriores, a razão
está com o Colegiado a quo: a Contribuinte se equivocou ao recolher o débito de estimativa de
CSLL de junho/2004 em 29/10/2010 porque ele não estava com exigibilidade suspensa, mas sim
extinto por recolhimento, e somente restava à interessada pleitear o indébito evidenciado pelo
recolhimento de 29/10/2010.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.732 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.904535/2009-93

Assim, se a Contribuinte pretendia desfazer os efeitos que atribuiu à liminar que
lhe foi concedida, cumpria-lhe recolher o débito indevidamente compensado, ao invés de
recolher novamente a estimativa de junho/2004. Talvez esse não tenha sido o proceder adotado
porque os débitos cobrados em razão dos litígios aqui confrontados estariam acrescidos de multa
moratória, ao passo que o recolhimento de 29/10/2010, promovido sob justificativa de cassação
de liminar em mandado de segurança, não foi acrescidos daquele gravame como se vê à e-fl.
178, eventualmente sob pretensa aplicação do que dispõe o art. 63, §2o da Lei no 9.430/96.
Conclui-se, portanto, que ao recolher novamente a estimativa de junho/2004 em
29/10/2010, a Contribuinte constituiu para si um indébito, mas permaneceu devedora dos débitos
compensados em 15/05/2008 e 06/06/2008.
Em consequência, a providência adotada no paradigma acaba por incidir em outra
vedação legal, expressa no §3o, inciso V do art. 74 da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela
Lei no 11.051/2004, que passou a vedar a compensação de débito que já tenha sido objeto de
compensação não homologada, ainda que a compensação se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa. Se o indébito passa a existir a partir do pagamento
promovido em 29/10/2010, permitir sua utilização para homologação da compensação declarada
em 15/05/2008 ou 06/06/2008, significa destinar um indébito constituído apenas em 29/10/2010
para liquidação de débito objeto de compensação não-homologada. Seria de se perquirir, aliás, se
a imputação do indébito compensado receberia a carga de juros desde o recolhimento de
30/07/2004, para liquidação dos débitos em 2008, ou se a novação promovida no julgamento do
paradigma repercutiria, também, na data de formação do indébito.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 642
DF CARF MF
Original